Tribunal: TJES
Processo: 5004737-91.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004737-91.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA SOBREIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004737-91.2021.8.08.0012

RECORRENTE: VANESSA SOBREIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA

JUÍZA SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S
. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora aduz ter contrato de prestação de serviço educacional dos seus filhos com o réu, estando inadimplente com as mensalidades que perfazem, até março/2021, o débito de R$ 11.062,27. Ainda afirma que tentou renegociar o débito administrativamente, mas não tem como pagar o parcelamento oferecido, pois não se adequa a sua realidade financeira, razão pela qual seu nome foi negativado.

Em sede de sentença (ID 2715590), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido contraposto.

Irresignada, a autora, ora Recorrente, em suas razões recursais (ID 2715604), sustentou a possibilidade de parcelamento judicial de dívidas, além da hipótese do art. 916 do CPC pelo momento político-econômico atual e pelo superendividamento, devendo ser reconhecido o seu direito à revisão da relação jurídica, com o parcelamento do débito em prestações mensais compatíveis com a possibilidade de extinção da obrigação, visando o adimplemento do contrato.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços do Recorrido e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume os débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Ademais, mesmo após renegociar o seu débito, conforme os Termos de Confissão de Dívida (ID 2715566 e 271556
7
), mais um vez, a avença não foi cumprida.

Assim, a cobrança das dívidas pelo Recorrido não se mostra indevida e, por via reflexa, a inclusão do nome da parte autora, ora Recorrente, é um exercício regular do seu direito, nos termos do art. 43 do CDC e disposições da Lei nº. 9.492/97, ante o inadimplemento.

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“
(...) No entanto, destaco que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma indicada pela consumidora, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal existente é de que, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por parte, se assim não se ajustou (art. 314 do CC).”

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.